Tribunal: STF
Processo: HC 214761
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de colaboração com o tráfico de drogas. Análise de pressuposto de recurso interposto perante Tribunal Superior. Regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial. 



    II - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito do apelo nobre impede, como ressaltado no decisum recorrido, o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles, o que não ocorreu na presente hipótese. 



    Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/06. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



3. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu provimento ao recurso para condenar o paciente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 37 da Lei n. 11.343/06.



4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, preliminarmente, que, ao contrário do que assentou o STJ, o recurso especial da defesa preenche todos os pressupostos de admissibilidade necessários ao seu conhecimento, destacando a inaplicabilidade, no caso, da Súmula 83 daquela Corte Superior. No mérito, alega ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime prisional mais gravoso (fechado). Ressalta que, “considerando que em desfavor do Paciente recai uma única circunstância judicial (antecedentes), embora seja reincidente, a pena foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, por um crime sem violência ou grave ameaça a pessoa”. De modo que “o regime semiaberto seria medida necessária/suficiente aos desideratos preventivos da reprimenda”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, “tendo em vista que (a) a pena privativa de liberdade total é inferior a 4 anos (2 anos e 4 meses de reclusão); (b) crime sem violência ou grave ameaça (colaboração, como informante, para o tráfico de drogas); (c) réu não reincidente específico (...) tem apenas duas condenações, por crimes de furto e roubo; e (d) não há nada que indique — e nem fora explicitado na decisão de segundo grau — que a medida não seja socialmente recomendável”.



7. A defesa requer a concessão da ordem “para o fim de estabelecer ao PACIENTE o regime inicial semiaberto e determinar a substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos”.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



11. Ainda que assim não fosse, o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Por fim, pontuo que as teses defensivas referentes à possibilidade da imposição de regime inicial mais brando e da substituição a pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no RHC 213.544, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento em 12.04.22. Eis o teor do decisum, na parte que interessa:



     
  “7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    (...)



    12. A imposição do ‘regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Ademais, ‘[o] acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado’ (HC 116.574, Rel. Min. Teori Zavascki).



    13. Quanto ao pedido de substituição da pena de reclusão, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘[c]ircunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos’ (RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 189.516-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o HC 202.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, e o HC 213.616, Rel. Min. André Mendonça.



    14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator